Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. DECISÃO. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRODUÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS. PROSSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil (CPC), os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
2. O condicionamento da eficácia da decisão ao trânsito em julgado de todos os recursos que tiveram desfecho desfavorável aos devedores não se mostra razoável. Em que pese ainda não tenham formado coisa julgada, os acórdãos são dotados de aplicabilidade imediata, notadamente em face da ausência de recursos com efeito suspensivo nas instâncias extraordinárias, salvo determinação judicial.
3. Adicionalmente, a decisão judicial contraria o entendimento apresentado pelo Tribunal, pois, na prática, suspende os efeitos do cumprimento de sentença apesar da manifestação da Turma Cível pela regularidade do procedimento.
4. O entrave criado compromete a autoridade da decisão colegiada e não condiz com uma prestação jurisdicional efetiva.
5. Recurso conhecido e provido.